Tribunal: TJDFT
Processo: 0710658-77.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710658-77.2022.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CARLOS WESLLEY SOARES MELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PLANILHA DE CÁLCULO. PROPOSITURA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. 1. A ação monitória consiste em procedimento especial que permite ao credor cobrar um débito sem força executiva, com maior brevidade e menor onerosidade ao devedor. 2. O termo inicial dos juros de mora é o vencimento da obrigação líquida e certa, conforme prevê o CC, art. 397. Contudo, se a petição inicial for instruída com a planilha de atualização do débito desde o vencimento da obrigação, os juros de mora devem incidir da propositura da ação, sob pena de configurar-se bis in idem. Precedentes. 3. Os honorários advocatícios fixados no CPC, art. 701, caracterizam-se como um benefício legal ao devedor (sanção premial), para incentivá-lo a cumprir a sua obrigação. 4. Os honorários de sucumbência fixados na ação monitória e na sentença, somados, tornam-se definitivos no patamar de 10% sobre o valor da condenação, em harmonia com o disposto no CPC, art. 85, §2o. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 397 do Código Civil, afirmando que os juros moratórios devem incidir desde o vencimento de cada parcela inadimplida; c) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que na ausência do cumprimento voluntário da obrigação, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios conforme os critérios do mencionado dispositivo legal, observando-se o trabalho advocatício despendido na causa. Defende a aplicação do percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, pois “consoante a jurisprudência do STJ, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Assim, não há violação dos arts. 489 [...] quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado” (AgInt no REsp n. 2.052.727/PA, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 30/6/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao suposto malferimento aos artigos 397 do Código Civil, e 85, § 2o, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em regra, o termo inicial dos juros de mora é o vencimento da obrigação líquida e certa, conforme prevê o CC, art. 397. Precedente: TJDFT, Ac. no 1156571, 00134332520168070007, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 14/3/2019. 16. Contudo, este entendimento apenas se mostra aplicável quando a planilha juntada na petição inicial não vem com valor atualizado do débito. No caso, extrai-se da petição inicial que o autor/apelante elaborou a planilha dos valores devidos de forma atualizada (ID no 51000100), tanto que, em seu pedido, requereu a aplicação dos juros e correção monetária até a data do pagamento (ID no 5100089, pág. 7). 17. Os juros devem incidir a partir da propositura da demanda, sob pena de configurar-se bis in idem. [...] Após o ajuizamento da ação, não mais incidem os consectários da mora previstos contratualmente, mas apenas os encargos legais aplicados aos débitos judiciais, quais sejam, juros de mora e correção monetária (Lei no 6.899/1981 e CC, art. 406) [...] 19. Na sentença, houve a fixação dos honorários da seguinte forma (ID no 51000276, pág. 1): “Faço incluir sobre o crédito 5% (cinco por cento) a título de honorários advocatícios (art. 701, caput, do Código de Processo Civil).” 20. Os honorários advocatícios fixados no art. 701 do CPC caracterizam-se como um benefício legal ao devedor (sanção premial), para incentivá-lo a cumprir a sua obrigação. 21. De fato, somente foram incluídos na sentença os honorários do art. 701 do CPC, que já tinham sido deferidos na decisão que determinou a citação do apelado (ID no 51000104). 22. O réu/apelado não efetuou o pagamento e não opôs embargos à execução. Com o êxito da demanda, o juiz arbitrou honorários do CPC, art. 701, sem se manifestar sobre os honorários advocatícios sucumbenciais. 23. Logo, o réu/apelado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da condenação. 24. É evidente que, ao final da demanda, tendo em vista as duas condenações, os honorários de sucumbência tornarão definitivos no patamar mínimo de 10% sobre o valor da condenação, em perfeita harmonia ao disposto no art. 85, §2o do CPC. 25. É preciso considerar a proporção da sucumbência, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço na fixação dos honorários. 26. O percentual mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido, ante a ausência de maior complexidade da demanda. 27. O recurso merece ser parcialmente provido para complementar a sentença nos seguintes pontos: a) fixar o termo inicial dos juros de mora a partir do ajuizamento da ação; b) fixar os honorários advocatícios da sentença em 5% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o)” (ID. 52919614). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016